Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de nulidade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, relativa à entrega ou indicação do local de veículo adjudicado. A parte agravante sustenta que a intimação não observou os requisitos da Portaria GC 34/2021 e que não há certeza quanto à ciência do conteúdo. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a multa aplicada em 1o grau ou, alternativamente, sua redução ao mínimo legal. O pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação realizada por meio eletrônico, com fundamento na Resolução CNJ n. 354/2020, e avaliar a validade da multa aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n. 354/2020, art. 10, admite a intimação por meio eletrônico, desde que documentada por certidão detalhada quanto à identificação do destinatário e ciência do conteúdo.
4. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atestou a regularidade da intimação e a ciência do agravante, tendo sido efetuada em número indicado pela Defensoria Pública como de uso pessoal do executado.
5. A fé pública da certidão do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade aos atos praticados, inexistindo nos autos elementos que infirmem a ciência da intimação.
6. A confirmação expressa do recebimento do mandado e os elementos visuais de entrega reforçam a validade do ato.
7. Ausente nulidade na intimação, é devida a multa imposta pelo descumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação realizada por aplicativo de mensagens é válida quando acompanhada de certidão do Oficial de Justiça que ateste a identidade do destinatário e sua ciência quanto ao conteúdo da comunicação.
2. A fé pública da certidão do Oficial de Justiça prevalece na ausência de prova em sentido contrário.
3. Confirmada a regularidade da intimação, é legítima a imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 354/2020, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809249, 0724126-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 22.02.2024.